Tribunal: TJSP
Processo: 2045916-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Erro de cálculo. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios devidos, ainda que ausente resistência por parte do exequente. Precedentes. Verba honorária fixada sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido. Percentual estabelecido em 11% e não 20% como pretendido. Recurso provido em parte.